Tribunal: TJDFT
Processo: 0763517-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. POSTULADA AUTORIZAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO PELA CURATELADA ÀS FILHAS. MÚTUO NÃO DEFERIDO. NEGÓCIO DE EXCLUSIVO INTERESSE DOS DESCENDENTES/MUTUÁRIOS. BENEFÍCIO INEXISTENTE PARA A CURATELADA/MUTUANTE. APELAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ESCRITOS NÃO CARACTERIZADOS COMO DOCUMENTOS NOVOS. INOBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA LEGAL CONCERNENTE AO REGULAR TEMPO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL (ART. 435, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INTERDIÇÃO. CURATELA. RESGATE PARCIAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MÚTUO. PROVEITO DA INCAPAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise. Documentos apresentados juntamente com as razões recursais não considerados para o julgamento da apelação.
2. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal que deve ser indeferido, diante da não demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito, requisitos previstos no art. 300 do CPC.
3. O art. 1.741 do CC, aplicável também às disposições legais concernentes à curatela, dispõe que a administração dos bens do incapaz deve ser realizada em proveito deste. Não atende a quaisquer das hipóteses legais autorizadoras da retirada de valor existente em instituição bancária o pedido de alvará judicial para resgate parcial de aplicações financeiras da interditada ao exclusivo intento de saldar dívidas pessoais das postulantes, filhas da incapaz. Requerimento que, de forma patente, contraria a exigência legal de que administração dos bens da curatelada se faça em seu exclusivo proveito.
4. Recurso conhecido e desprovido.